Tribunal: TJDFT
Processo: 0035518-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0035518-60.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO BATISTA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por João Batista de Sousa e Outro em desfavor do Distrito Federal. Foi satisfeita integralmente a obrigação, por meio de pagamento de precatório e RPV (Ids. 39734975 e 42368460). Arquivem-se os autos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora